Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. DISTINÇÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1.169 do STJ.
2. A decisão agravada suspendeu o processo até o julgamento definitivo do tema repetitivo, sob o fundamento de necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva.
3. O recorrente sustenta que o título judicial é líquido, pois fixou o direito material, os beneficiários, o período abrangido e os critérios de atualização, sendo exigível apenas a realização de cálculos aritméticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema 1.169 do STJ quando o título judicial permite a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tema 1.169 do STJ discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva genérica como requisito para o cumprimento individual, com determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia.
7. No caso concreto, verifica-se situação fática e jurídica distinta da controvérsia afetada ao rito dos recursos repetitivos, o que autoriza a aplicação do distinguishing, nos termos do art. 927, § 1o, do CPC.
8. A sentença coletiva transitada em julgado fixou todos os elementos essenciais da obrigação, incluindo o direito reconhecido, a titularidade, o período de incidência, os índices de correção monetária e juros, bem como o critério de apuração do valor.
9. A definição do quantum devido prescinde de fase de liquidação, pois se limita à aplicação de critérios objetivos previamente estabelecidos, resolvendo-se por mero cálculo aritmético.
10. O art. 509, § 2o, do CPC autoriza o imediato cumprimento da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético.
11. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.169 nas hipóteses em que o título judicial apresenta liquidez suficiente para execução imediata, afastando o sobrestamento.
12. A manutenção da suspensão, nessas circunstâncias, compromete a razoável duração do processo e não se coaduna com a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É inaplicável o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema 1.169 do STJ quando o título judicial é líquido e a apuração do quantum debeatur depende apenas de cálculos aritméticos. 2. A existência de critérios objetivos definidos na sentença exequenda afasta a necessidade de liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 509, § 2o, do CPC; art. 927, § 1o, do CPC; art. 93, IX, da CF; art. 11 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1992477, processo n. 0709042-89.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 23/4/2025, DJe 12/5/2025; Acórdão n. 2092649, processo n. 0746579-22.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, julgado em 19/2/2026, DJe 5/3/2026; Acórdão n. 2097363, processo n. 0753861-14.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 3/3/2026, DJe 16/3/2026.